Tribunal: TJDFT
Processo: 0735054-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Processo : 0735054-48.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração do AGRAVANTE em face do ven. acórdão (id. 49244461) que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o bloqueio judicial do veículo LAND ROVER, DISCOVERY, Placa EEM- 9007, porque o bem é de propriedade de terceiro estranho aos autos. Consoante informado pelo agravante no id. 54581153, o juízo a quo reconsiderou a decisão agravada e determinou a restrição de circulação do automóvel via Renajud. Nesse quadro, restam superadas as questões trazidas no recurso, porquanto prejudicado à luz do disposto no art. 1.018, § 1o, do CPC. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator